Tribunal: TJSP
Processo: 2080150-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pedido de fornecimento do medicamento de marca específica (Vimpat®), sob alegação de ineficácia do similar correspondente (Lacotem®) – Título judicial previu expressamente a possibilidade de substituição por genéricos ou similares, permanecendo inalterado mesmo após ajustes na dosagem – Medicamento similar registrado na ANVISA, com garantia de eficácia, segurança e

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pedido de fornecimento do medicamento de marca específica (Vimpat®), sob alegação de ineficácia do similar correspondente (Lacotem®) – Título judicial previu expressamente a possibilidade de substituição por genéricos ou similares, permanecendo inalterado mesmo após ajustes na dosagem – Medicamento similar registrado na ANVISA, com garantia de eficácia, segurança e qualidade equivalentes ao de referência – Ausência de provas que afastem essa presunção ou comprovem a necessidade exclusiva do medicamento de marca específica – Recurso desprovido.